Tribunal: CARF
Processo: 10880.015461/2001-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.015461/2001-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.762 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
NET BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
IRRF. DCTF. DUPLICIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Deve ser exonerado o crédito tributário lançado em auditoria de DCTF, a época
em que ela não se revestia em confissão de dívida, quando ficar comprovado
que houve declaração em duplicidade de um mesmo débito, e apenas um deles
não foi pago.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São
Paulo 1 (DRJ/SP1), através do acórdão 16-22.098, que julgou improcedente a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Por bem relatar os fatos copio o Relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.015461/2001-61
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015461/2001-61

Em decorrência de revisão sumária da declaração de contribuições e tributos federais –
DCTF, correspondente ao ano calendário de 1997, a empresa acima qualificada foi
autuada e notificada por via postal a recolher o crédito tributário no valor de R$
1.601.946,38, sendo R$ 595.128,24 a título de IRRF, R$ 446.346,18 a título de multa de
ofício, R$ 560.471,96 a título de juros de mora calculados até a data da lavratura do AI,
(fls. 19 e 20).
Conforme demonstrativos de fls. 21 a 37, o lançamento em tela decorre da não
localização de pagamentos vinculados a débitos declarados em DCTF relativas ao 1o e
2o trimestre do ano-calendário de 1997.
Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por meio de seus procuradores,
apresenta a impugnação de fls. 01 e 02, protocolizada em 21/12/2001, na qual, alega,
em apertada síntese, que os créditos decorrentes do auto de infração foram corretamente
pagos conforme comprovam os respectivos DARF(s) que anexa (fls. 41 a 161).
Em decisão de primeira instância, a DRJ/SP1 negou provimento à impugnação
apresentada. A referida decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO.
Não comprovado o recolhimento do débito apurado em revisão sumária de DCTF,
mantém-se a exigência fiscal.
Lançamento Procedente
A recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em 12/08/2009, apresentando
recurso voluntário em 11/09/2009, fls 231/237, alegando em síntese que houve erro de fato, pois
os valores foram declarados em duplicidade em DCTF.
Em sessão realizada no dia 21/07/2021, esta C. Turma resolveu converter o
julgamento em diligência nos seguintes termos:
(...)
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO PARA
DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nas alegações apresentadas na peça recursal,
e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, intimando o contribuinte a
apresentar, eventualmente, o Lalur e/ou diário/razão, se há o direito creditório pleiteado
pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar
exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo
desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015461/2001-61

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.
Com os resultados da diligência efetuada foi elaborado o Termo de Informação
Fiscal (TIF), fls 394/400, com as suas conclusões.
Às fls 406/407 a recorrente apresenta suas considerações a respeito da diligência
efetuada.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
O presente processo versa sobre revisão de DCTF, correspondente ao 1o e 2o
trimestre de 1997, ao qual não foram localizados vários pagamentos vinculados pelo contribuinte
aos débitos declarados de IRRF.
Em revisão de ofício, após apresentação de cópia de documentos de arrecadação,
correspondentes a recolhimentos não localizados, a autoridade de origem confirmou alguns
destes, cancelando de ofício parte da autuação fiscal.
Remanesceu em litígio os débitos seguintes:
- PA 02/04/1997 – tributo devido de R$ 116.503,25 – código 0473
- PA 29/04/1997 – tributo devido de R$ 265.223,25 – código 0473
Na sua impugnação, informou a existência recolhimentos em duplicidade nos
valores de R$ 95.334,35, R$ 21.168,90, R$ 260.408,54 e R$ 4.814,71.
Contudo, em análise nos sistemas, verificou-se que houve o recolhimento de um
único DARF para cada valor acima. Assim, em decisão da DRJ, foram mantidos os valores
remanescentes da revisão de ofício original.
Agora, em sede recursal, o contribuinte alega que houve erro de fato, pois os
valores dos débitos foram declarados em duplicidade em DCTF, e, para tanto, procura
comprovar com excertos do seu diário, sem detalhar maiores informações a respeito.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015461/2001-61

Por entender que não havia elementos suficientes para decidir sobre a lide, esta C.
Turma converteu o julgamento em diligência para que fossem comprovadas as alegações da
recorrente.
Como resultado da diligência efetuada foi elaborado o TIF, sendo que suas
conclusões são copiadas abaixo:
Considerando apenas os valores em questão e os livros contábeis apresentados,
podemos afirmar que existiram apenas quatro lançamentos de pagamentos aos
fornecedores estrangeiros e consequentemente quatro retenções do IRRF e não 8 (oito)
valores, conforme declarado na DCTF.
Ou seja, se abstraímos do fato que a empresa alega que não possui os documentos de
suportes contábeis necessários e levarmos em conta, somente, a escrituração
apresentada, o contribuinte tem razão em sua alegação, qual seja, que foi declarado os
valores de IRRF em duplicidade na DCTF, nos dias 02 e 29/04/1997.
Portanto, de acordo com a diligência efetuada, e com base unicamente em sua
escrituração fiscal, ocorreram apenas quatro operações de remessa ao exterior que motivaram os
débitos de IRRF declarados em DCTF. No entanto, essas operações não foram comprovadas por
meio de documentação que deram suporte aos lançamentos contábeis.
Abaixo é apresentada tabela extraída do TIF em que são demostrados os
recolhimentos de IRRF contabilizados pela recorrente.

Conforme se pode abstrair dos dados acima, foram contabilizados o pagamento de
IRRF no dia 02/04/97 o valor total de R$ 116.503,25 (R$ 95.334,35 + R$ 21.168,90) e no dia
29/04/97 o valor de R$ 265.223,25. Não há, portanto, o lançamento dos mesmos valores em sua
contabilidade, caracterizando o seu lançamento em duplicidade na DCTF.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.762 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015461/2001-61

Por sua vez a ausência de documentação probante das operações realizadas não
descarcteriza a duplicidade dos débitos de IRRF declarados. Isto porque o auto de infração não
foi lavrado por força de ausência de comprovação de qualquer operação realizada.
A autuação aconteceu porque havia uma declaração de débito sem o respectivo
pagamento, pois a época dos fatos a DCTF não era considerada confissão de dívida para os
débitos declarados e sem o respectivo pagamento.
Assim, considerando que, de fato, houve declaração em DCTF de débitos em
duplicidade que foram devidamente comprovados em escrituração do contribuinte, conforme
informação do relatório de diligência, não procede o lançamento do crédito tributário em
questão.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado para
exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 416
DF CARF MF
Original